Tribunal: TJMT
Processo: 0039093-31.2018.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0039093-31.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), DAYANA FERREIRA QUARESMA - CPF: 006.248.152-50 (APELANTE), NILSON DA SILVA SOUZA - CPF: 057.452.591-24 (APELANTE), DAYANA FERREIRA QUARESMA - CPF: 006.248.152-50 (APELADO), NILSON DA SILVA SOUZA - CPF: 057.452.591-24 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), DARCILEY GOMES VIEIRA - CPF: 011.342.491-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO E RESTRITO – CONDENAÇÃO – PLEITO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FARTO – DENÚNCIA ANÔNIMA ALIADA À PRISÃO EM FLAGRANTE E AOS DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES DOS POLICIAIS – CONDENAÇÃO MANTIDA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA CONSIDERAÇÃO DA ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS NA 1a E 3a FASES – INVIABILIDADE, SOB PENA DE CONFIGURAÇÃO DE
BIS IN IDEM
– DECISÃO ESCORREITA – AUMENTO PROPORCIONAL NA PRIMEIRA FASE – REGIME PRISIONAL – PENA SUPERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO – IMPOSIÇÃO LEGAL DO INICIAL FECHADO – RECURSOS DESPROVIDOS.

Incogitável a absolvição quando o conjunto probatório é farto e confirma, indubitavelmente, o envolvimento dos réus com a arma e a droga apreendidas.

Sob pena de
bis in idem
, a quantidade da droga apreendida não pode ser utilizada de forma concomitante para justificar o aumento da pena-base e para valorar o montante da causa de diminuição da pena preconizada no art. 33, § 4.o, da Lei n.o 11.343/2006, ou para afastar a sua aplicação.

Quando não atendido o critério da “
não dedicação à atividade criminosa
”, não há falar em concessão do privilégio.

Se as penas aplicadas aos apelantes ultrapassam 8 anos de reclusão, imperioso o estabelecimento do regime inicial fechado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelações criminais interpostas pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e pelos acusados
Dayana Ferreira Quaresma
e
Nilson da Silva Souza
contra a sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal (código n. 548065), que condenou os réus respectivamente às penas de 8 anos e 1 mês de reclusão e 530 dias-multa, e de 8 anos e 6 meses de reclusão e 570 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos de posse ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido e restrito e de tráfico de drogas (Id 23764986).

Nas razões recursais anexadas no Id 23764994, o
parquet
sustentou que a elevada quantidade de drogas apreendida deveria ter sido considerada e sopesada na 1a e 3a fases da dosimetria, “
também em relação à acusada Dayana
”, sem que tal prática configure
bis in idem
, haja vista que são circunstâncias distintas, e que o aumento da sanção basilar imposta ao réu Nilson foi ínfimo, se analisadas as peculiaridades da causa, motivo pelo qual requereu o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que as penas-bases sejam elevadas.

Os acusados, por intermédio da Defensoria Pública, requereram suas absolvições, ao argumento de que as provas reunidas nos autos são frágeis e não demonstram seus envolvimentos com a droga e a arma apreendidas. Subsidiariamente, pleitearam a concessão do privilégio do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06, por não possuírem condenações transitadas em julgado, bem ainda a imposição de regime prisional mais brando (Id 23765498).

As
RELATÓRIO

Trata-se de apelações criminais interpostas pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e pelos acusados
Dayana Ferreira Quaresma
e
Nilson da Silva Souza
contra a sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal (código n. 548065), que condenou os réus respectivamente às penas de 8 anos e 1 mês de reclusão e 530 dias-multa, e de 8 anos e 6 meses de reclusão e 570 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos de posse ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido e restrito e de tráfico de drogas (Id 23764986).

Nas razões recursais anexadas no Id 23764994, o
parquet
sustentou que a elevada quantidade de drogas apreendida deveria ter sido considerada e sopesada na 1a e 3a fases da dosimetria, “
também em relação à acusada Dayana
”, sem que tal prática configure
bis in idem
, haja vista que são circunstâncias distintas, e que o aumento da sanção basilar imposta ao réu Nilson foi ínfimo, se analisadas as peculiaridades da causa, motivo pelo qual requereu o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que as penas-bases sejam elevadas.

Os acusados, por intermédio da Defensoria Pública, requereram suas absolvições, ao argumento de que as provas reunidas nos autos são frágeis e não demonstram seus envolvimentos com a droga e a arma apreendidas. Subsidiariamente, pleitearam a concessão do privilégio do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06, por não possuírem condenações transitadas em julgado, bem ainda a imposição de regime prisional mais brando (Id 23765498).

As contrarrazões foram apresentas pelo MP (Id 23765954), e pelos acusados (Id 23765950), todos pugnando pelos desprovimentos dos recursos adversos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
desprovimento
dos recursos interpostos pelo Ministério Público e pela defesa de Dayana Ferreira Quaresma e Nilson da Silva Souza (Id 26117969).

É o relatório.
contrarrazões foram apresentas pelo MP (Id

23765954), e pelos acusados (Id 23765950), todos pugnando pelos desprovimentos dos recursos adversos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
desprovimento
dos recursos interpostos pelo Ministério Público e pela defesa de Dayana Ferreira Quaresma e Nilson da Silva Souza (Id 26117969).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020